Tribunal: STF
Processo: AI 793930
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. OFENSA 
   REFLEXA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA PARA FINS DE DELIMITAÇÃO DA 
   COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS XXXIX, LIII, LIV E LV DO ART. 5º E AO 
   INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE 
   MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 
   MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO 
   REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência para o juízo de 
   admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão 
   de Turma Recursal de Juizados Especiais é do seu Presidente, e não 
   do Presidente do Tribunal. Precedente: AI 526.768-AgR, da relatoria 
   do ministro Sepúlveda Pertence.
2. A discussão acerca da 
   complexidade da matéria para fins de delimitação da competência dos 
   juizados especiais constitui tema cujo exame faz imprescindível a 
   prévia análise de normas infraconstitucionais.
3. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a 
   análise do conjunto probatório dos autos, providências vedadas neste 
   momento processual.
4. A decisão se encontra devidamente 
   fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   agravante.
5. Agravo regimental desprovido.